Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi devidamente analisado e fundamentado (ID Num 57685551), levando-se em conta a insuficiência dos documentos constantes dos autos e, ante a inércia da recorrente em atender tempestivamente à decisão de ID Num 57126101. Não bastasse isso, cumpre ressaltar que os extratos bancários juntados anteriormente não correspondem ao período requisitado na decisão de ID Num 57126101.
3. Os presentes embargos não apontam omissão. A embargante se limita a reapresentar as alegações da petição inicial com considerações sobre a atuação do réu, quando a representava judicialmente.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.